Tribunal: STF
Processo: RE 1335158
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    São Paulo Previdência - SPPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra/SP, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. Aposentadoria nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05. Benefício que tomou por base classe estipendial anterior à exercida antes da aposentação. Impossibilidade. A exigência de serviço público nos 05 (cinco) anos anteriores à aposentadoria toca, exclusivamente, ao cargo público. Impossibilidade de espraiar esse critério à classe na qual o servidor se encontrava. 2. Correção monetária e juros de mora. Observância do julgamento da ADI n.º 4357/DF e do RE n.º 870.947. Tema n.º 810 de repercussão geral. Sentença confirmada. Recurso inominado ao qual se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Em 20/05/2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 578.



    A Presidente do Tribunal de origem, em 25/01/2021, proferiu decisão negando seguimento ao apelo extremo sob o fundamento de que “o v. Acórdão encontra-se em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral acima descrito, o que inviabilizado o prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto”. 



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o mesmo foi provido pelo Colégio Recursal de Itapecerica da Serra/SP, por meio de acórdão assim ementado:



    “Agravo interno contra decisão da egrégia Presidência deste Colégio Recursal. Decisão recorrida que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a" do CPC, sob o fundamento de aplicação do Tema nº 578 do STF. Questão versada nestes autos, contudo, estranha à matéria ventilada no mencionado enunciado. Agravo provido.



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Registre-se, primeiramente, que o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo feito paradigma é o RE nº 662.423/CS, de minha relatoria, DJe de 12/09/2012, trata da aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão.



    No casos dos autos, considerando que o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/98, conforme consignado pelas instâncias de origem, verifica-se que não se trata de caso idêntico ao discutido no Tema 578, razão pela qual afasto a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    A irresignação não merecer prosperar.



    A Corte de origem decidiu que a parte recorrida faz jus ao recebimento de aposentadoria no valor correspondente à última classe ocupada na ativa, não podendo prevalecer a necessidade de permanência de cinco anos na classe em que se encontrava no momento de sua aposentadoria, pois não se deve confundir os conceitos de cargo e de classe. Neste ponto, extrai-se os seguintes fundamentos da sentença de procedência do pedido autoral, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido:



    “O autor, investigador de polícia, ocupava o nível 1ª classe na carreira quando de sua aposentadoria voluntária, ocorrida em 03 de setembro de 2013 (fls. 34).



    Para fins de pagamento dos proventos, no entanto, foi enquadrado na 2ª classe (fls. 32), o que gerou decréscimo no valor do salário-base, RETP, adicional por tempo de serviço e sexta-parte.



    A requerida justificou o ‘rebaixamento’ com base no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, o que impõe, para fins de definição dos proventos, o cumprimento de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. No caso vertente, o autor não contava com cinco anos na 1ª classe, uma vez que a ela promovido em 20 de agosto de 2013 (fls. 34), poucos dias antes de sua aposentadoria em 03 de setembro de 2013 (fls. 32).



    No entanto, o entendimento que tem prevalecido é o de que a divisão da carreira em classes tem consequência de natureza estritamente remuneratórias, não havendo, com tal diferenciação, a criação de cargos diversos entre si, visto que, nos termos do artigo 4º, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um funcionário, que não variam de acordo com a evolução em níveis.



    Desta forma, tem-se que o requisito de cinco anos de exercício do cargo em que deu a aposentadoria foi verificado no caso vertente, de tal forma que de fato, faz jus o autor à definição dos proventos de acordo com o nível que ocupava quando da jubilação. (...).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao cumprimento do prazo mínimo de 5 anos na classe, mas sim no cargo ocupado. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF”. (ARE 1223493 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin , Dje 22/03/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1255987 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso , Dje 14/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1254446 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 14/05/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente